Tribunal: STF
Processo: RE 1441737
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. INFRAÇÃO DISCIPLINAR CAPITULADA TAMBÉM COMO CRIME. CONDENAÇÃO CRIMINAL. PENA EM CONCRETO. Nos termos do § 2º do artigo 142 da Lei nº 8.112/90, os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Havendo condenação criminal, o prazo prescricional deixa de ser o da pena em abstrato, passando a ser regulado pelo da pena em concreto. Neste sentido a jurisprudência da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (MS 17.535/DF, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 15/09/2014). O prazo prescricional, levando-se em conta a pena em concreto quanto ao crime de corrupção passiva, portanto, é de 4 anos, mostrando-se extemporânea a ação civil pública no que excede ao ressarcimento ao erário, que é imprescritível por força do artigo 37, § 5º, da Constituição Federal. Agravo retido e recurso de apelação parcialmente providos, reconhecendo-se a prescrição da ação civil pública no que excede ao ressarcimento ao erário” (eDOC 31 – ID: 19df38cc, p. 1)  



    Na origem, trata-se de ação movida pelo Ministério Público Federal com o objetivo de buscar a condenação do recorrente por atos de improbidade administrativa.



    O feito foi julgado procedente, para condenar o recorrente pelos atos a ele imputados (eDOC 156 – ID: 9f0aeeeb). 



    Em recurso de apelação, a sentença foi reformada para reconhecer o transcurso do prazo prescricional, mas manter a condenação ao ressarcimento ao erário (eDOC 31 – ID: 19df38cc).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, § 5º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que, tendo sido reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado pelos atos de improbidade, não subsiste fundamento para a manutenção da condenação ao ressarcimento ao erário (eDOC – ID: b2459b2e).



    Sustenta-se, ainda, que as condutas beneficiaram terceiros e que, por essa razão, o recorrente não auferiu qualquer vantagem, motivo pelo qual também não restaria fundamento para a condenação.



    Argumenta-se, nesse ponto, que o acórdão impugnado violou o princípio da intranscendência da pena e que a pretensão indenizatória deve ser movida em ação autônoma contra os reais beneficiários dos atos.



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do Tema 666 da repercussão geral (eDOC 169 - ID: c69f8689), o Tribunal de origem entendeu que o caso dos autos não guarda estrita aderência com o precedente indicado (eDOC 208 - ID: 27c168df).



    O feito foi inicialmente sobrestado, a fim de aguardar o julgamento do Tema 897 (eDOC 208 - ID: 27c168df). Posteriormente, foi novamente sobrestado, a fim de aguardar o julgamento do Tema 1.199 da repercussão geral (eDOC 533 - ID: 6659bd33).



    Após julgamento dos precedentes, o Tribunal de origem manteve o acórdão impugnado, sob o fundamento de estar devidamente alinhado aos precedentes desta Corte (eDOC 555 - ID: 0ba57eb3).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem reformou a sentença condenatório unicamente para declarar a prescrição da pretensão punitiva do Estado em face dos atos de improbidade administrativa praticados pelo recorrente. Manteve, portanto, apenas a condenação ao ressarcimento ao erário, sob o fundamento de tal pretensão ser imprescritível. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Ocorre que a sentença considerou o prazo de prescrição da pena em abstrato, de modo que a infração administrativa não estaria prescrita por ter sido proposta antes de 12 anos contados do reinício do prazo prescricional. Como esclareceu o ilustre defensor em sustentação oral, todavia, com relação ao crime de corrupção passiva, usada como parâmetro para a contagem do prazo prescricional, houve efetiva condenação criminal em pena de um ano e oito meses de reclusão, mais tarde declarada extinta pelo STF. Havendo condenação criminal, o prazo prescricional deixa de ser o da pena em abstrato, passando a ser regulado pelo da pena em concreto.



    (...)



    O prazo prescricional, levando-se em conta a pena em concreto quanto ao crime de corrupção passiva, portanto, é de 4 anos, mostrando-se extemporânea a ação civil pública no que excede ao ressarcimento ao erário, que é imprescritível por força do artigo 37, § 5º, da Constituição Federal. 



    Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao agravo retido e ao recurso de apelação, reconhecendo a prescrição da ação civil pública no que excede ao ressarcimento ao erário, que é imprescritível por força do artigo 37, § 5º, da Constituição Federal.” (eDOC 23 – ID: 2a3e99c9)  



    Registre-se que, no julgamento do tema 897 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 852475, Rel. Min. Alexandre de Moraes, esta Corte firmou orientação no sentido de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento” (RE 852475, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.03.2019)  



    Na espécie, não obstante tenha operado a prescrição da pretensão punitiva, reconheceu-se a prática de ato de improbidade administrativa, do que se infere, nos exatos termos do precedente indicado, a possibilidade de prosseguimento da pretensão de ressarcimento ao erário. Dessa forma, verifica-se que, nesse ponto, o acórdão impugnado não diverge da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, verifica-se que a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA N. 1.199/RG. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à existência de lesão ao erário causada por ação dolosa – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (ARE 1345244 AgR-segundo, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 03.05.2023) (grifo nosso)  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Improbidade administrativa. Recebimento de horas extraordinárias incompatíveis com o exercício de cargo em comissão de dedicação integral. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo agravante. 2. O acórdão proferido na origem não destoa da jurisprudência desta Corte quanto à aplicabilidade das sanções referentes à improbidade administrativa aos agentes políticos. 3. No caso, não há correspondência entre a hipótese dos autos e a matéria submetida à repercussão geral no RE 656.558, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli (Tema 309). 4. Ademais, dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmulas 279 e 280/STF). 5. Por ausência de questão constitucional, esta Corte rejeitou a repercussão geral relativa à controvérsia sobre a suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1415919 AgR, Rel. Min.  Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.05.2023) (grifo nosso) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente